Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
II. Não há risco de dano, pressuposto da tutela provisória cautelar, na hipótese em que a cirurgia complementar à cirurgia bariátrica não foi prescrita em caráter de urgência.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Recurso conhecido e desprovido.